Tribunal: STJ
Processo: 2170244-25.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806807 - SP(2024/0456454-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA. GARANTIA. EXECUÇÃO. BEM. OFERECIDO. REJEIÇÃO.
CREDOR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de garantia para a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar
a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a
multa do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
Súmula no 98/STJ.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55318594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e2833776-c5fd-4951-8f62-56b64a2db24e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e2833776-c5fd-4951-8f62-56b64a2db24e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806807 - SP(2024/0456454-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA. GARANTIA. EXECUÇÃO. BEM. OFERECIDO. REJEIÇÃO.
CREDOR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO. JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
MODIFICAÇÃO.
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. Na espécie, não houve violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ
3. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à ausência de garantia para a concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução, sem proceder no revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar
a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a
multa do
do Código de Processo Civil.
art. 1.026
Súmula no 98/STJ.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por TELCABLES BRASIL
LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” e “c” da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO Efeito Suspensivo – Embargos que devem ser
recebidos e processados apenas no efeito devolutivo - Não realizada penhora
ou nomeação de bem suficiente para garantir a execução - Hipótese em que
as questões vertidas nos embargos dependem de dilação probatória e cuja
verossimilhança não está evidenciada, a ponto de invalidar o título executivo
- Embargos que, nestas condições, não obstam o prosseguimento da
execução – Artigo 919 do Código de Processo Civil - Recurso não provido.” (e-
STJ fl. 631)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
e
646/650
).
659/662
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta,
665/696
além de divergência jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da existência de omissão e contradição no acórdão
recorrido;
arts. 7o, 10 e 492, do Código de Processo Civil -
ii)
“ao aceitar a recusa de
Citatel aos bens ofertados em garantia antes mesmo dessa questão ser apreciada pelo
MM. Juízo de primeira instância, incorrendo em violação aos princípios do contraditório,
(e-
ampla defesa e duplo grau de jurisdição, como também proferiu decisão surpresa.”
STJ fl. 667);
arts. 805, parágrafo único, 829, §2o e 835, §1o, do Código de Processo
iii)
Civil – alega que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade ao executado,
uma vez que não foi aceito o bem ofertado à penhora, e
§2o, do Código de Processo Civil – sustenta que lhe foi
iv) art. 1.026,
aplicada multa em razão da oposição de embargos de declaração, os quais não
possuem caráter protelatório, mas sim finalidade de prequestionamento.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
763/794
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
847/850
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional,
a recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao deixar de
apreciar:

“(i) os arts. 7o e 492 do CPC, ao deixar de aplicá-los quando enfrentou
matéria que ainda não havia sido decidida pelo MM. Juízo de primeira
instância; (ii) os arts. 805, parágrafo único, 829, §2o e 835, §1o, do CPC, ao
nada dizer acerca do princípio da menor onerosidade ao executado,
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

tampouco sobre a relativização da ordem de preferência de penhora, nos
termos da
e (iii) o
§1o, do CPC, ao permanecer
Súmula 417/STJ;
art. 919,
absolutamente silente quanto ao entendimento firmado por esse e. STJ, o
qual concluiu que “a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução com base na incerteza do título executivo configura fundamento
autônomo e suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à
execução” (STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.919.280/RJ,
Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.21, DJe de 01.07.21).” (e-STJ fl. 684)

Sustenta, também, a existência de contradição, pois “no primeiro acórdão,
concluía pela inadmissibilidade dos bens ofertados à penhora, com base
exclusivamente na rejeição do credor. Contudo, ao apreciar os embargos de declaração,
o e. Tribunal a quo passou a dispor que sequer teriam sido oferecidos bens suficientes
para fazer frente ao valor da execução, o que também revela apreciação inadequada
(e-STJ fl. 684)
dos fatos.”
O Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, concluiu que
o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as matérias suscitadas.
No acórdão relativo aos primeiros embargos de declaração opostos, a Corte
local entendeu que a executada, ora recorrente, não ofertou bens suficientes para
garantir a execução.
É o que se extrai com facilidade dos seguintes trechos do acórdão:

“Assim, invocando o princípio da menor onerosidade da execução, o
executado pode pleitear que lhe sejam penhorados bens menos gravosos,
desde que preservada a efetividade da tutela executiva, contudo, no caso
concreto, sequer foram ofertados bens suficientes a garantir plenamente a
execução.
Portanto, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça, a tutela da
menor onerosidade ao executado não pode se sobrepor à necessidade de
tutela jurisdicional adequada e efetiva ao exequente (STF, 1a T., Ag. Reg. No
Ag. 634.045-SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 19.05.2005).” (e-STJ fl. 648)

No acórdão relativo aos embargos de declaração opostos, a Corte local
entendeu que, em nenhum momento, houve a conversão em penhora do bem
oferecido, sob o fundamento de que o bem foi rejeitado pelo credor, conforme
seguintes trechos:

“Em nenhum momento se controverteu sobre o valor do bem oferecido, até
porque rejeitado pelo credor por não ser idôneo e não pelo seu valor, como
mencionado no trecho a seguir transcrito.
“Em que pese a executada noticie o oferecimento de um imóvel, avaliado em
R$ 3.410.608,57, tal valor é muito inferior ao da execução (35.809.883,838)
e o data center, ao qual atribui o valor de 32.101.000,00 foi expressamente
recusado pelo credor, ante à sua falta de liquidez e desobediência à ordem
de preferência”. Note-se que foram mencionadas as garantias apenas como
argumento para corroborar a tese de que não foi garantida a totalidade da
dívida e, por conseguinte, ausente um dos requisitos cumulativos previstos
no §1o, do artigo 919, do Código de Processo Civil, para concessão do efeito
suspensivo.” (e-STJ fl. 661)

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do artigo 1.022 do CPC –, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do

art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

No que concerne às matérias versadas nos arts. 7o, 10 e 492, 805,
parágrafo único, 829, §2o e 835, §1o, do Código de Processo Civil, apontados como
violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão recorrido,
sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos declaratórios, nada foi
decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.066.237/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
7/10/2025,
14/10/2025

Por outro lado, a Corte local entendeu que não houve garantia da execução
para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como que o bem
ofertado não foi convertido em penhora, conforme trechos já colacionados acima.
Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
ausência de garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução,
demandaria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pela
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(...)
3. O exame do mérito do recurso especial exige o reexame do
conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência de
garantia suficiente e à probabilidade do direito, requisitos
cumulativos do
§ 1o, do CPC, hipótese vedada pela Súmula
art. 919,
7 do STJ.
(...)
8. Agravo não conhecido.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 3.013.885/PR,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
17/11/2025,
24/11/2025

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA
EXECUÇÃO.
§ 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE
ART. 919,
EXCEPCIONAL. SÚMULAS

E
DISSÍDIO
7/STJ,
283/STF
284/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado para reformar acórdão que manteve o
indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução em uma ação
de locação de imóvel, sob o fundamento de ausência de garantia da
execução por penhora, depósito ou caução, conforme o
§ 1o, do CPC.
art. 919,
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de vigência aos arts.
919, § 1o, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito suspensivo
pretendido; (ii) é aplicável a
ao caso, considerando que se
Súmula 7/STJ
busca a revaloração jurídica dos fatos e não o reexame de provas; (iii) há
divergência jurisprudencial que justifique a reforma do acórdão recorrido.
3. A ausência de garantia da execução inviabiliza, de plano, a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o
§1o, do CPC, sendo indispensável o cumprimento
art. 919,
cumulativo dos requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. A
inexistência de hipótese excepcional que justifique a concessão do
efeito suspensivo sem a garantia reforça a conclusão do acórdão
recorrido.
4. A tentativa de revaloração jurídica dos fatos, como pretendida
pelos recorrentes, encontra óbice na
que veda o
Súmula 7/STJ,
A simples alusão a
reexame de provas e circunstâncias fáticas.
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

dispositivos legais, desacompanhada de argumentação clara e concatenada,
atrai a aplicação da
Além disso, a ausência de
Súmula 284/STF.
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão recorrido
atrai o óbice da Súmula 283/STF.
5. O dissídio jurisprudencial alegado não se configura, pois os precedentes
citados pelos recorrentes não se aplicam ao caso concreto, que foi analisado
com base nas provas e circunstâncias específicas do processo.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.”
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.637.459/SP,
julgado em
DJEN de
– grifou-se)
13/10/2025,
17/10/2025

Assiste razão à agravante, somente no tocante ao pedido de afastamento da
multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração opostos na origem.
Com efeito, o referido recurso objetivava prequestionar teses para a
interposição do recurso especial, motivo pelo qual deve ser afastada a multa do
do
com base na aplicação da
"Embargos de
art. 1.026
CPC/2015,
Súmula no 98/STJ:
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório."
Nesse mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ESTABELECIMENTO
EMPRESARIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
ESTACIONAMENTO.
ACOLHIMENTO
DA
PERÍCIA.
VIOLAÇÃO
NORMATIVOS
FEDERAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
ACERVO
SÚMULA
98/STJ.
PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.
(...)
2. Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório, daí a afastar a
cominação da sanção. Inteligência da
(...)
Súmula 98/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento" (
Rel. Ministro
AREsp no 1.235.015/SP,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
– grifou-
7/3/2018
se)

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
AREsp n. 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa
aplicada com fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o parcial provimento do
art. 85,
recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:57
Código de Controle do Documento: ce54a5ab-e306-4e22-944a-33fab239e4cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.806.807 / SP
Número Registro: 2024/0456454-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10374695420238260100 10575352620218260100 10666457820238260100 1075996120238260000
21075996120238260000
21702442520238260000
2170244252023826000050000
2170244252023826000050001 2170244252023826000050002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELCABLES BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA - SP183664
NÚBIA LOPES BUFARAH - SP336913
CAIO VIANA DE BARROS THOMÉ - SP439342
MIGUEL MANÁ CARVALHO DE SANTANA - RJ237509
DANILO MONTESINO GOUVEIA - SP489136
ALEXANDRE RIBEIRO CHEQUER - SP249629
AGRAVADO
: CITATEL - DUTOS E FIBRAS OPTICAS LTDA
ADVOGADO
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: a8805aa0-92dd-420d-b198-bfbbbb19b273

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
17/03/2026
23/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: a8805aa0-92dd-420d-b198-bfbbbb19b273